Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-33.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO.
EXERCÍCIO DE 2019. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO.
REVELIA.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de órgão partidário
estadual, em razão da não prestação de
contas relativas ao exercício financeiro de
2019.
2. O MPE alega que o partido requerido
teve as contas de exercício financeiro de
2019 julgadas como não prestadas por
decisão transitada em julgado, infringindo
deveres partidários descritos nos artigos 17,
inciso III, da Constituição Federal, 32 e 34
da Lei nº 9.096/95, o que autorizaria a
suspensão de anotação postulada, tal como
previsto no artigo 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019, com os ajustes promovidos
pelo STF no julgamento da ADI 6.032.
3. O órgão partidário, citado por edital, não

Num. 44853904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37
apresentou defesa, sendo decretada sua
revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a omissão na prestação de contas
de exercício financeiro por órgão partidário,
somada à ausência de regularização da
situação e à revelia no processo de
suspensão
de
anotação,
autoriza
a
suspensão da anotação do órgão partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dever dos partidos políticos de prestar
contas à Justiça Eleitoral possui alçada
constitucional (artigo 17, inciso III, da CF) e
previsão específica no artigo 32 da Lei nº
9.096/95.
6. A não prestação das contas partidárias
pode acarretar a suspensão do partido
político,
conforme
o
artigo
47-A
da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
7. O STF, na ADI 6.032, afastou a aplicação
automática da sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário
regional ou municipal, exigindo decisão com
trânsito
em
julgado
decorrente
de
procedimento específico de suspensão de
registro.
8. A agremiação possui extensa lista de
omissões na apresentação de contas,
abrangendo diversos pleitos e exercícios
financeiros, evidenciando um ciclo de
inadimplência há vários anos.
9. A direção nacional deve exercer as
competências
estatutárias
do
órgão
estadual
enquanto
perdurar
a
sua
inativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1

Inteiro teor:
02/03/2026
Número: 0600379-33.2023.6.16.0000

Classe: SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual
Objeto do processo: Representação autuada sob nº 0600379-33.2023.6.16.0000, interposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face do Partido da Causa Operária (Diretório Estadual do Paraná),
para suspender a anotação do órgão partidário, com fundamento no art. 54-N e seguintes da
Resolução TSE nº 23.571/2018 (incluídos pela Resolução TSE nº 23.662/2021), c/c art. 80, "b", da
Res. 26.607/2019, alegando em síntese, que o partido representado teve as contas de exercício
financeiro de 2019 julgadas como não prestadas, por decisão transitada em julgado em 20/05/2022,
nos autos n° 0600315-28.2020.6.16.0000, e não há notícia de que até a presente data o órgão
partidário tenha apresentado eventual pedido de regularização das contas. (Requer: o recebimento
da presente representação e dos documentos que a instruem, observando-se, quanto à
distribuição, o disposto no artigo 54-N, §1º, da Resolução 23.571/2018; seja a Secretaria Judiciária
desse Egrégio Tribunal instada a certificar eventuais outras contas de exercícios financeiros e de
campanhas julgadas não prestadas, por decisão transitada em julgado, de responsabilidade da
agremiação representada, bem como a vigência do diretório (artigo 54-O, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.571/2018); e ao final, seja julgada procedente a representação para suspender
a anotação do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária até que suas contas sejam
efetivamente prestadas à Justiça Eleitoral).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (REQUERENTE)
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44853904
02/03/2026
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44853904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.012

SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO 0600379-33.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
REQUERIDO: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO.
EXERCÍCIO DE 2019. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO.
REVELIA.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de órgão partidário
estadual, em razão da não prestação de
contas relativas ao exercício financeiro de
2019.
2. O MPE alega que o partido requerido
teve as contas de exercício financeiro de
2019 julgadas como não prestadas por
decisão transitada em julgado, infringindo
deveres partidários descritos nos artigos 17,
inciso III, da Constituição Federal, 32 e 34
da Lei nº 9.096/95, o que autorizaria a
suspensão de anotação postulada, tal como
previsto no artigo 80 da Resolução TSE nº
23.607/2019, com os ajustes promovidos
pelo STF no julgamento da ADI 6.032.
3. O órgão partidário, citado por edital, não

Num. 44853904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37
apresentou defesa, sendo decretada sua
revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a omissão na prestação de contas
de exercício financeiro por órgão partidário,
somada à ausência de regularização da
situação e à revelia no processo de
suspensão
de
anotação,
autoriza
a
suspensão da anotação do órgão partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dever dos partidos políticos de prestar
contas à Justiça Eleitoral possui alçada
constitucional (artigo 17, inciso III, da CF) e
previsão específica no artigo 32 da Lei nº
9.096/95.
6. A não prestação das contas partidárias
pode acarretar a suspensão do partido
político,
conforme
o
artigo
47-A
da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
7. O STF, na ADI 6.032, afastou a aplicação
automática da sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário
regional ou municipal, exigindo decisão com
trânsito
em
julgado
decorrente
de
procedimento específico de suspensão de
registro.
8. A agremiação possui extensa lista de
omissões na apresentação de contas,
abrangendo diversos pleitos e exercícios
financeiros, evidenciando um ciclo de
inadimplência há vários anos.
9. A direção nacional deve exercer as
competências estatutárias do órgão estadual enquanto perdurar a sua inativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido julgado procedente, com a
consequente suspensão da anotação do
órgão estadual do DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA até a
efetiva
regularização
da
situação
de
inadimplência da agremiação quanto ao
dever de prestar contas relativas ao
exercício financeiro de 2019, bem como dos
demais exercícios e campanhas citados na
certidão da Secretaria Judiciária, assim

Num. 44853904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37
como de quaisquer outros exercícios ou
pleitos que transcorrerem até a efetiva
regularização.

Tese de julgamento: 1. A omissão na
prestação de contas de exercício financeiro
por órgão partidário, somada à ausência de
regularização da situação e à revelia no
processo de suspensão de anotação,
autoriza a suspensão da anotação do órgão
partidário. 2. A direção nacional deve
exercer as competências estatutárias do
órgão estadual enquanto perdurar a sua
inativação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 32 e 34;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 47-A;
Resolução TSE nº 23.571/2018, art. 54-A,
caput, art. 54-R, § 4º, e art. 54-S.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 6.032, julgada em 5.12.2019; TRE-PR,
0600315-28.2020.6.16.0000, Rel. Thiago
Paiva dos Santos, Acórdão, Publicado no
DJE 17/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente do pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face
do PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGÃO DEFINITIVO PARANÁ - PR - ESTADUAL, visando
a suspensão da anotação do órgão partidário.
Na petição inicial (id. 43651853), o autor alega que o réu "teve as contas de exercício financeiro
de 2019 julgadas como não prestadas por decisão transitada em julgado em 20/05/2022, nos
autos n° 0600315-28.2020.6.16.0000", infringindo deveres partidários descritos nos artigos 17,
inciso III, da Constituição Federal, 32 e 34 da Lei nº 9.096/95, o que autorizaria a suspensão de

Num. 44853904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37
anotação postulada, tal como previsto no artigo 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com os
ajustes promovidos pelo STF no julgamento da ADI 6.032.
Instrui o pedido com cópia dos acórdão e certidão de trânsito em julgado do feito acima referido.
Deferida a citação (id. 43794282), a diligência restou infrutífera (id. 43797583).
O Ministério Público Eleitoral requereu citação do requerido por meio de seu representante (id.
43863832), o que foi deferido (id. 43908495), mas resultou em nova diligência infrutífera (id.
43925423).
O autor indicou novo endereço do representante legal do partido e requereu sua citação ou,
sucessivamente, a citação do partido via edital (id. 43953408).
Deferida a citação no endereço e, naquele momento, indeferido o pedido de citação por edital, já
que ainda não requisitadas informações às concessionárias de serviços públicos (id. 43954226),
a nova diligência também restou infrutífera (id. 44408235).
Determinada a requisição de eventuais endereços do partido e/ou de seu representante legal
junto às concessionárias de serviços públicos que atuam neste Estado (id. 44428270) e
realizadas várias diligências pela Secretaria Judiciária, o único endereço obtido para o
representante legal do partido (id. 44465100 - Operadora TIM; id. 44473764 - Operadora Claro)
vem a ser o mesmo em que realizada a última diligência infrutífera.
Determinada a citação por edital (id. 44513944) e regularmente procedida (DJE - id. 44562444;
sítio eletrônico do TRE-PR - id. 44562883; plataforma de editais do CNJ - id. 44592120), não
houve manifestação do requerido no prazo legal (id. 44682048).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela decretação a revelia do partido requerido,
nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, julgando-se antecipadamente o mérito, nos
termos do art. 355 do mesmo Código. (id. 44707851).
É o relatório.

VOTO
O caso sub judice trata de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA visando à suspensão da
anotação do órgão partidário.
Inicialmente, compulsando os autos, observa-se que o órgão partidário, embora regularmente
citado por edital - conforme atestam os Ids 44562444, 44562883, 44592120 e 44682048 -, não
constituiu advogado nem apresentou contestação.
Diante dessa inércia, declaro a revelia do requerido.
Cumpre registrar que tal declaração possui natureza meramente declaratória, limitando-se a

Num. 44853904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37
reconhecer uma situação jurídica preexistente. Ressalte-se, ainda, que a revelia no âmbito
eleitoral produz exclusivamente efeitos processuais, operando-se a intimação dos atos judiciais
pela simples publicação no órgão oficial (art. 346 do CPC), sem que se presumam verdadeiras as
alegações fáticas da inicial, dada a natureza dos interesses em litígio (arts. 344 e 345, I e II, do
CPC).
Por fim, considerando a desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta julgamento
antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
O dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas, de prestar contas à Justiça Eleitoral
possui alçada constitucional (artigo 17, inciso III, da CF) e, no caso das prestações de
contas anuais dos recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, possui
previsão específica no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, na redação que lhe foi dada pela Lei nº
13.877/2019, nos seguintes termos:
“O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.”
A não prestação das contas partidárias pode acarretar a suspensão do partido político, conforme
o artigo 47-A da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6.032, julgada
em 5.12.2019).
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 6.032, afastou qualquer interpretação que
permita aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente possa incidir após decisão, com trânsito em
julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o art. 28 da
Lei 9.096/1995.
O acórdão nº 60.701, pelo qual este Regional julgou como não prestadas as contas relativas ao
exercício financeiro de 2019, transitou em julgado em 20/05/2022, e restou ementado da seguinte
forma:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Impõe-se a declaração de não prestação das contas quando o órgão partidário e seus
dirigentes não apresentam quaisquer elementos à apreciação da justiça eleitoral.
2. Contas julgadas não prestadas.
[TRE-PR. 0600315-28.2020.6.16.0000. Rel. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão. Publicado no
DJE 17/05/2022]

Num. 44853904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37
Diante desse acórdão, a Procuradoria Regional Eleitoral representou pela suspensão da
anotação do Diretório Estadual do PCO. Porém, conforme certificado pela Secretaria Judiciária
(id. 43771011), a agremiação possui extensa lista de omissões na apresentação de contas,
abrangendo diversos pleitos e exercícios financeiros.
Essa constatação evidencia que a agremiação mantém um ciclo de inadimplência há vários anos,
negligenciando obrigações de estatura constitucional e legal. No caso em tela, o Diretório
Estadual do PCO não apresentou a prestação de contas relativa ao exercício de 2019, o que,
somado ao seu histórico de inadimplência reiterada, atrai a incidência direta das sanções
previstas no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/19, conforme fundamentação já
exposta.
O regramento do tema está disposto na Resolução TSE nº 23.571/2018, cujo artigo 54-A, caput,
determina:
Art. 54-A. Serão precedidos de processo regular, que assegure ampla defesa, nos termos do art.
28, § 1º, da Lei nº 9.096/1995 e das disposições específicas do presente capítulo:
I – o cancelamento do registro civil e do estatuto de partido político;
II – a suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal ou zonal, quando
decorrente do trânsito em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de exercício
financeiro ou de campanha eleitoral (ADI nº 6032).
Dessa forma, considerando que: (i) à agremiação foi oportunizada a possibilidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa no curso deste processo legal, tendo sido regularmente citada por
edital após o esgotamento das buscas por endereço; (ii) no curso deste processo a grei não
requereu a regularização das contas anuais relativas ao exercício de 2019 ou pleitos
subsequentes; (iii) a inércia do partido perante a Justiça Eleitoral é manifesta, a consequência
natural é o reconhecimento do seu estado de inadimplência contumaz e a suspensão da
anotação do seu órgão partidário.
Destaco, outrossim, que a decisão de suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza
meramente formal, devendo a direção nacional exercer as competências estatutárias do órgão
estadual enquanto perdurar a sua inativação (Resolução TSE n. 23.571/2018, art. 54-R, § 4º, e
art. 54-S).

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto pela procedência do pedido, com a consequente suspensão da
anotação do órgão estadual do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
até a efetiva regularização da situação de inadimplência da agremiação quanto ao dever de
prestar contas relativas ao exercício financeiro de 2019, bem como dos demais exercícios e
campanhas citados na certidão da Secretaria Judiciária, assim como de quaisquer outros
exercícios ou pleitos que transcorrerem até a efetiva regularização.

Num. 44853904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/03/2026 13:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030213334751100000043790138
Número do documento: 26030213334751100000043790138
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/03/2026 13:49:37

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO (14208) Nº 0600379-33.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - REQUERIDO: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA -
PR - ESTADUAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente do pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2026